Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-79.2023.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001105-79.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SILVA SANTOS - CPF: 030.240.062-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAYCON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 048.756.341-70 (ASSISTENTE), MARIA LUIZA FERNANDES CAILOS DA SILVA - CPF: 058.131.021-75 (ASSISTENTE), DOUGLAS FELIX PEREIRA - CPF: 029.004.021-31 (ASSISTENTE), CESAR PEREIRA DA SILVA COSTA - CPF: 026.933.901-92 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] E
POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO), PENA INTERMEDIÁRIA DESARRAZOADA, DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA E JUS AO REGIME INICIAL SEMIABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES NA CINTURA DO APELANTE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPERTINENTE - MAUS ANTECEDENTES - PATAMAR DE AUMENTO UTILIZADO PELO JUÍZO SINGULAR MAIS BENÉFICO - REINCIDÊNCIA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REGIME INICIAL FECHADO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADOS STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“A versão de desconhecimento da arma de fogo pelo réu é fato isolado nos autos, porquanto os policiais militares, em patrulhamento para averiguar uma tentativa de roubo, localizaram Robson Silva Santos e o abordaram, oportunidade em que foi encontrado, na cintura do apelante, um revólver com três munições intactas”
(Parecer PGJ nº 000794-037/2023).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se
“com a prática de um dos núcleos do tipo”
(TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07).

Os depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de arma de fogo e munições, mostram-se idôneos para sustentar a condenação pelo porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (TJMT, Enunciado 8).

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº. 10.826/2003, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.”
(TJMT, Ap nº 137666/2016)

Os
“maus antecedentes se caracterizam sempre que, na data da sentença, o acusado registre condenação definitiva por fato anterior ao crime objeto da presente ação penal”
(TJMT, Ap nº 91207/2014).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 488.097/SC; AgRg no AgRg no AREsp nº 2421452/SC).

“De acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado.”
(STJ, AgRg no AREsp 2288780/SP)

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida]
a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a prestação
de serviços à comunidade
por
5 (cinco) meses
pela
posse de drogas para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001105-79.2023.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): ROBSON SILVA SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ROBSON SILVA SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe NU 1001105-79.2023.8.11.0010), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [numeração suprimida] a 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 16, §1°, IV da Lei nº 10.826/03-, e posse de drogas para consumo pessoal a 5 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade - art. 28, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 180115083).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; 2) deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para elevação da pena-base; 3) o aumento da pena relativo à reincidência em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão seria desarrazoada; 4) a pena de multa deveria ser proporcional à privativa de liberdade; 5) faria jus ao regime inicial semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido da posse de arma de fogo de uso restrito. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 180115099).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 180115101).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 16 DA LEI 10.826/03. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. 2. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO FIXADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO FIXADO CONFORME DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE. 3. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO CONFERIDA À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO PROPORCIONAL E MOTIVADO DA PENA. 4. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. SÚMULA 269 DO STJ. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 186020172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 02: TRÁFICO DE DROGAS

Nas mesmas condições de tempo e espaço narradas no FATO 01, o denunciado ROBSON SILVA SANTOS trouxe consigo/guardou/transportou, 02 (duas) porções de substância análoga à maconha, que causam dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrência, termos de declarações e laudo pericial de ID 81399818 - Pág. 7.

FATO 03 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado ROBSON SILVA SANTOS, de forma consciente e voluntária, portou 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, Calibre .38 Spl, com a numeração raspada e 03 (três) Munições Calibre 38 intactas, conforme Termo de Apreensão de ID. 115468392. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBSON SILVA SANTOS, como incursos nas penas do artigo 329 do Código Penal, art. 35, caput, c/c 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006, artigo 16, § 1º, da Lei 10826/03, em concurso material, com as implicações e gravames da Lei nº 8.072/90
[...].”
(Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro, promotora de Justiça - ID 180116249)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] No que tange à autoria e responsabilidade do réu, analisando atentamente os autos, verifico que há provas suficientes em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, razão pela qual o pedido contido na denúncia deve ser julgado procedente, com a consequente condenação do acusado ROBSON SILVA SANTOS. [...]

Em que pese a negativa do acusado com relação a arma de fogo, nota-se que os Policiais Militares que atuaram no presente caso, afirmaram que o acusado ROBSON SILVA SANTOS estava em posse da arma no momento da sua abordagem, estando o revólver calibre .38 na cintura do réu.

A propósito, visando pacificar a matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n.º 08, cuja redação dispõe: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Assim, provadas estão a materialidade, autoria e responsabilidade do réu ROBSON SILVA SANTOS na prática dos delitos previstos no artigo 16, §1°, inciso IV da Lei Federal n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – arma com numeração raspada), que na ausência de causas que exclua o crime ou o isente de pena, a condenação é medida que se impõe. [...]

Ademais, verifica-se nas oitivas apresentadas em Juízo, que nada foi comprovado quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas imputados ao réu ROBSON SILVA SANTOS na denúncia (artigo 33 e 35, ambos da Lei Federal n. 11.343/2006).

Nota-se, que as declarações do réu ROBSON SILVA SANTOS e da sua companheira Maria Luiza Fernandes Cairos da Silva foram uníssonas no sentido de que a droga apreendida era para uso pessoal, ao passo que as testemunhas ouvidas em Juízo não apresentaram elementos que pudessem indicar a traficância pelo acusado.

De acordo com todo acervo probatório produzido nestes autos, vejo que não restou caracterizado o crime de associação para o tráfico, o teor das declarações judiciais. Portanto, conforme provas carreadas aos autos, aparentemente, a adolescente Maria Luiza Fernandes Cairos da Silva estaria na companhia do réu e em direção a uma chácara, local onde iriam fazer uso da droga apreendida em posse de ambos.

De igual forma, analisando todo o conjunto probatório, há dúvidas no sentido de que o acusado ROBSON SILVA SANTOS traficava drogas, uma vez que não restou comprovado a prática de mercancia ou que fora apreendido com o mesmo considerável quantia de drogas ou petrechos que sinalizam a prática da traficância, logo, a medida mais justa que se impõe é a desclassificação do tipo descrito no artigo 33, cabeça, da Lei Federal n° 11.343/2006, para o tipo descrito no artigo 28, da aludida Lei, em homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.

É bom que se frise que embora este Magistrado tenha uma postura mais rígida no tocante a crimes desta espécie, as provas colhidas nos autos apontavam, inicialmente, para a prática do crime de tráfico de entorpecente, no entanto, as informações colhidas durante a instrução processual demonstram que o acusado não praticava a traficância.

Por fim, é sabido que a condição de usuário não exclui a condição de traficante, contudo, para se condenar alguém pela prática de tráfico, mister se faz a existência de provas robustas neste sentido, o que, inexoravelmente, não é o caso dos autos.

Assim, imperiosa se faz a DESCLASSIFICAÇÃO da imputação atribuída ao réu ROBSON SILVA SANTOS para as penas do artigo 28 da Lei Federal nº 11.343/2006 e sua consequente condenação no aludido tipo, uma vez que é réu confesso neste tocante, conforme entendimento jurisprudencial que ora colaciono: [...].

Frisa-se que havendo conexão entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de drogas para uso pessoal, preponderará a do lugar da infração, à qual for cominada a pena mais grave, que no presente caso, é o Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara-MT, a teor do artigo 78, inc. II, “a”, do CPP. [...]

Sendo assim, em decorrência da conexão existente entre os crimes aludidos, é competente o Juízo da 3ª Vara Criminal de Jaciara-MT para o apenamento de ambos os delitos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia, para CONDENAR ROBSON SILVA SANTOS como incurso no artigo 16, §1°, inciso IV da Lei Federal n. 10.826/03 e artigo 28, da Lei Federal nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal e para ABSOLVER o réu da prática dos crimes descritos no artigo 329 do Código Penal e artigo 35, cabeça, da Lei Federal n. 11.343/2006, ambos, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. [...]

I – Do crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei Federal n. 10.826/03.

A pena prevista para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 02 (duas) condenações definitivas por crimes dolosos (tráfico de drogas e roubo), que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos, razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e a outra como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; as circunstâncias e consequências são próprias do tipo, nada tendo a valorar; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, incisos I (reincidência), do Código Penal. Considerando que o réu ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 02 (duas) condenações definitivas qualificáveis para fins de reincidência, por crimes de elevada gravidade (tráfico e roubo), razão pela qual, com esteio na farta e atual jurisprudência do STJ [...] AGRAVO a pena anteriormente imposta em 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual torno a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, logo, considerando que a pena privativa de liberdade exasperou em mais de 50% (cinquenta por cento) a pena abstratamente cominada para o tipo penal em análise, logo, com base nesta simetria, DOSO a pena de multa em 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento. [...]

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multas, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, bem como à pena de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade.

FIXO O REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a multirreincidência do sentenciado em crimes dolosos, a teor do artigo 33, § 2°, “b” e 3º, do Código Penal. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 180115083)

Pois bem.

A materialidade delitiva do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 180113253) e Laudo Pericial de Balística (ID 180116218), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Maycon De Souza Pereira, policial militar (ID 180115033), Cesar Pereira Da Silva Costa, policial militar (ID 180115034), Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva, esposa do apelante (ID 180115035), e o apelante (ID 180115044).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maycon de Souza Pereira, policial militar (Relatório de Mídias - ID 180115081), Cesar Pereira da Silva Costa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 180115081), Douglas Félix, testemunha (Relatório de Mídias - ID 180115081), Maria Luiza Fernandes Cailos da Silva, esposa do apelante (Relatório de Mídias - ID 180115081), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 180115081).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares [Maycon de Souza Pereira e Cesar Pereira da Silva Costa] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (uma) arma tipo revólver com numeração suprimida [calibre .38, marca Taurus] e 3 (três) munições [calibre .38], na cintura do apelante, no dia 26.3.2023, por volta das 21h, em via pública [BR 163], em Jaciara/MT (ID 180115033/

ID 180115034/Relatório de Mídias - ID 180115081).

Como bem pontuado pelo pela i. PGJ,
“a versão de desconhecimento da arma de fogo pelo réu é fato isolado nos autos, porquanto os policiais militares, em patrulhamento para averiguar uma tentativa de roubo, localizaram Robson Silva Santos e o abordaram, oportunidade em que foi encontrado, na cintura do apelante, um revólver com três munições intactas”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 186020172).

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se
“com a prática de um dos núcleos do tipo”
(TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07.0003 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio - 4.10.2018).

Os depoimentos dos policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, somados à apreensão de arma de fogo e munições, mostram-se idôneos para sustentar a condenação pelo porte de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada (TJMT, Enunciado 8).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no art. 16, da Lei nº. 10.826/2003, não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.”
(Ap nº 137666/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 20.12.2016)

Logo, o pleito absolutório mostra-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [26.3.2023], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas privilegiado, com trânsito em julgado no dia 6.3.2019 (SEEU 2000023-35.2019.8.11.0010; ação penal NU 0006152-27.2018.8.11.0010), a configurar maus antecedentes (TJMT, Ap nº 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

O patamar utilizado pelo Juízo singular - 1/8 (um oitavo) - mostra-se mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022), motivo pelo qual mantém-se a pena-base em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), e aumentou a pena em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.

O apelante possuía, na data do fato [26.3.2023], condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 24.8.2021 (SEEU 2000023-35.2019.8.11.0010; ação penal NU 0002525-16.2021.8.01.0001).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp nº 2421452/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Assim sendo, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do porte de arma de uso restrito com a numeração suprimida em em 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Sobre o regime, a circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência justificam o inicial fechado, apesar da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos.

Segue-se orientação do c. STJ:

“De acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao referido enunciado.”
(AgRg no AREsp 2288780/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.6.2023)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado, mantida a prestação de serviços à comunidade por 5 (cinco) meses pela posse de drogas para consumo pessoal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023